Tribunal: TJSP
Processo: 1010958-68.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Matéria tributária – Espécie: inexigibilidade de infrações pela irregularidade no recolhimento de ISS – Tributo de interesse municipal – Exegese das Resoluções nos 623/2013 e 648/2014, do Tribunal de Justiça de São Paulo – Determinada a redistribuição dos autos ao 7o Grupo de Câmaras de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010958-68.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PAGSEGURO
INTERNET S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010958-68.2020.8.26.0053 - Voto no 29218 Página 2 de 3
VOTO No 29218
APELAÇÃO CÍVEL No 1010958-68.2020.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
RECORRENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
RECORRIDO(S): PAGSEGUROS INTERNET S/A
COMPETÊNCIA RECURSAL Matéria tributária Espécie:
inexigibilidade de infrações pela irregularidade no recolhimento
de ISS Tributo de interesse municipal Exegese das Resoluções
nos 623/2013 e 648/2014, do Tribunal de Justiça de São Paulo
Determinada a redistribuição dos autos ao 7o Grupo de Câmaras
de Direito Público.
Vistos.
Apelação interposta pela Municipalidade Paulistana contra
r. sentença do digno Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca
local, proferida em mandado de segurança impetrado por Pegseguros
Internet S/A. Discutem, em resumo, tema referente a lançamento de
tributo municipal.
Remessa necessária.
É o relatório.
Dispõe o artigo 3o, inciso II, da Resolução no 623/2013, com
as alterações trazidas pela Resolução no 648/2014, ambas deste Tribunal
de Justiça, que as 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público têm
competência preferencial para as ações relativas a tributos municipais e
execuções fiscais municipais, tributárias ou não. É o caso dos autos, com
debate focado neste tema: inexigibilidade dos Autos de Infração nos
67375936, 67376061, 67376070, 67376088, 67376096, 67376053 e
67376100, lavrados por supostas irregularidades no recolhimento do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.
Ante o exposto, voto pela redistribuição dos autos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010958-68.2020.8.26.0053 - Voto no 29218 Página 3 de 3
Colendo 7o Grupo de Câmaras de Direito Público, com as homenagens
de estilo.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator